Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734385-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL AGRAVADO: MARCELO DE CAMPOS E SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante - CRISTIANO FERREIRA ARAGAO e MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL - postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Facultei à parte recorrente oportunidade para melhor lastrear a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 63083099 - Despacho), deixando este transcorrer totalmente em branco o prazo que lhe fora assegurado (IDs 63623021 e 63622627 – Certidões, sem apresentar qualquer justificativas plausível para o não atendimento do encargo probatório acerca dos fatos asseverados (CPC, arts. 5o, 6o, 373, I, etc.) na peça recursal. À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator